Tribunal: TJSP
Processo: 2166599-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pleito de concessão de liberdade ou prisão domiciliar. Alegação de risco de contágio pelo coronavírus (Covid-19). Inteligência do art. 318 do Código de Processo Penal (CPP), art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pleito de concessão de liberdade ou prisão domiciliar. Alegação de risco de contágio pelo coronavírus (Covid-19). Inteligência do art. 318 do Código de Processo Penal (CPP), art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2166599-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente GLEISON MICHAEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2166599-94.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 2/6
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2166599-94.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: GLEISON MICHAEL DOS SANTOS
PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 43321-5
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória.
Pleito de concessão de liberdade ou prisão domiciliar.
Alegação de risco de contágio pelo coronavírus (Covid-19).
Inteligência do art. 318 do Código de Processo Penal (CPP),
art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) e art. 5o, incisos I e IV
da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas corpus
em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão do indeferimento da prisão domiciliar.
Aduz que o paciente cumpre pena transitada em julgado e que a
pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), bem como a Recomendação 62
do CNJ e ADPF 347 do STF autorizam o pleito de liberdade ou prisão domiciliar.
Sustenta que as unidades prisionais encontram-se superlotadas e
que não há itens de higiene básicos.
Aponta que há insuficiência de atendimento de saúde e falta de
ventilação. Aponta que o paciente possui hipertensão arterial, integrando grupo de
risco de contágio do vírus.
Aduz que estão presentes os requisitos do art. 318, inciso II do CPP,
sendo também o caso de aplicação do art. 117, da LEP.
Pleiteia a concessão de liberdade com consequente expedição de
alvará de soltura ou prisão domiciliar, nos termos dos art. 117, da LEP, ou 318,
inciso II do CPP.
Foi denegada a medida liminar (fls. 53/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2166599-94.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 3/6
Vieram informações às fls. 60, e a douta Procuradoria de Justiça
é pela denegação da ordem (fls. 84/91).
É o relatório.
Trata-se de paciente reincidente que cumpre pena total de 12 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por dois tráficos de drogas, com
término de cumprimento de pena previsto para 19/03/2026 (fls. 38/41).
Registra duas faltas de natureza grave consistentes em agressão e
abandono.
Às fls. 43, verifica-se que o paciente apresenta bom estado geral de
saúde.
O pedido de prisão domiciliar foi indeferido às fls. 47/51 eis que não
foi verificada qualquer situação concreta que justificasse a concessão da benesse.
Destacou que o paciente é reincidente e que após concedido
livramento condicional, voltou a traficar, além de abandonar o cumprimento de
pena, sendo novamente preso em flagrante pela mercancia de drogas.
Atualmente encontra-se cumprindo pena em regime fechado.
Inicialmente, anote-se que não há que se falar em prisão
domiciliar com base na LEP, isso porque o paciente cumpre pena em regime
fechado e o art. 117 da LEP é claro ao exigir o regime aberto para a benesse:
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante." g.n
Ademais, ressalte-se que não há que se falar em prisão domiciliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2166599-94.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 4/6
nos termos do art. 318 do CPP, eis que o dispositivo traz requisitos mínimos à
concessão da benesse, sendo evidente não se tratar de dever do julgador
deferir os pleitos nesse sentido em razão das peculiaridades de cada caso,
tanto que a autorização da prisão domiciliar foi excepcionada por situações
que exigem a manutenção do cárcere desde que devidamente fundamentadas.
Além disso, não há prova idônea dos requisitos estabelecidos no
art. 318 do CPP, sendo certo que o dispositivo trata da substituição de prisão
preventiva e não de execução definitiva decorrente de sentença transitada em
julgado.
E não é mesmo o caso de concessão de liberdade ou prisão
domiciliar em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19), em que pese as
argumentações da d. defesa, sendo que do mesmo modo não há que se falar
em constrangimento ilegal.
Observe-se que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não restou
comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional ou
condição de saúde do paciente que justificasse o pleito. Trata-se de mera
recomendação.
Repise-se que o relatório médico de fls. 43 informa que o paciente
apresenta bom estado geral de saúde.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV
exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não
tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2166599-94.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 5/6
I
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe
de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas que o paciente esteja acometido de
enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do grupo de risco
e não restou provado ausência de equipe médica ou local para isolamento na
unidade onde cumpre pena.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março
de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente
em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.”
(STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3)

Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação
no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2166599-94.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 6/6
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia
nas unidades prisionais do Estado.
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux, do Colendo
STF, conforme publicação – no dia 10 de abril de 2020, pág. A2, do Jornal "O
Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que - "Coronavirus não
é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da referida
publicação: “...Trata-se de recomendação, não de uma determinação do
CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a caso, entre os
valores saúde e segurança pública...”. g.n.
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três critérios
para a liberação excepcional de presos: “...1) obediência à legislação penal e
processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise
das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar
as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3)
análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em
área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede
de saúde pública ou particular...” g.n.
Assim, fica mantida a custódia eis que nada de teratológico
existe, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator